Tribunal: TJDFT
Processo: 0732945-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732945-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDIGREE COMERCIO E ACESSORIOS PARA CAES E GATOS LTDA, RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA, RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA, PEDIGREE PET SHOP E VETERINARIA LTDA AGRAVADO: RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDIGREE COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA CÃES E GATOS LTDA, RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA (pessoa jurídica), RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA (pessoa física) e PEDIGREE PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0704128-23.2018.8.07.0001 iniciado por RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA, decisão nos seguintes termos: “Defiro a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Anote-se no sistema. O incidente deverá ser processado no presente processo, visando sua celeridade. 1. Anote-se no sistema a INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 2. Inclua-se RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA, CPF n. 489.585.656-91; PET SHOP PEDIGREE, CNPJ n. 34.199.381-0001-00 e PEDIGREE PET SHOP E VETERINARIA LTDA, CNPJ: 53.656.044/0001-30 no polo passivo da demanda. 3. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DO réu RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA, CPF n. 489.585.656-91, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé, conforme artigo 135 do Código de Processo Civil. Fica o réu advertido que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. ( )” (ID 203671692 na origem). Nas razões recursais (ID 62654950), os agravantes afirmam que “não há uma linha sequer da peça vestibular que demonstre sem sombras de dúvidas os elementos convictos do abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (ID 36311510, p. 3). Alegam que “constata-se primeiro que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com os patrimônios dos seus sócios; a dois que a responsabilidade sobre as dívidas nas sociedades limitadas, como é o caso, correspondem exclusivamente a pessoa jurídica”, e que “pelo princípio da relatividade dos efeitos do contrato estes se restringem às partes que o concluíram e não respingar em terceiros por absoluta ilegitimidade das obrigações assumidas” (ID 62654950, p. 5). Sustentam que “a mera inadimplência da pessoa jurídica, da qual é sócio, não pode ser o único elemento de convicção para decretação da desconsideração da personalidade jurídica e atacar o patrimônio pessoal de seus sócios”, e que “totalmente descabido o pedido da desconsideração da personalidade jurídica quando AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS para o seu deferimento” (ID 62654950, pp. 6 e 7). Narram que “não ocorrendo os presentes requisitos não há que se falar na desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de grave afronta à legalidade, conforme precedentes sobre o tema desse Egrégio Tribunal” (ID 62654950, p. 8). Argumentam: “( ) há excesso nos valores cobrados pelo Exequente que devem ser excluídos da cobrança, explica-se. Na Decisão de ID 203671692 foi deferida a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e consta que o valor atualizado do débito é de R$ 17.462,88 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) para o Exequente e R$ 1.573,47 (um mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos) para a advogada, a título de honorários, conforme planilha de ID. 195977491, que foi anexada pelo próprio Exequente. Contudo, verifica-se que os cálculos apresentados estão em desacordo com a sentença de ID. 57330560, que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização à parte autora, logo, o ora Exequente Rafael e a Executada Clínica Veterinária Pedigree eram coobrigados, com 50% (cinquenta por cento) da responsabilidade para cada um. Logo, verifica-se excesso na cobrança, sendo devido o apenas o montante de R$ 8.731,44 (oito mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).” Requerem ao final: “a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. c) A reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada e a exclusão do Agravante e das pessoas jurídicas PEDIGREE PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA e PEDIGREE COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA CÃES E GATOS LTDA do polo passivo da execução. d) A determinação de levantamento de qualquer eventual restrição nos autos em face do patrimônio particular dos Requeridos; e) E, ainda, que seja reconhecido o excesso de cobrança, declarando como devido pelo Executado o valor de R$ 8.731,44 (oito mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) f) Seja o Requerente condenado nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. ( )” – ID 62654950, p. 11. Preparo recolhido (ID 62654953-54). É o relatório. Decido. O recurso deve ser parcialmente conhecido. Conforme relatado, buscam os agravantes PEDIGREE COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA CÃES E GATOS LTDA, RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA (pessoa jurídica), RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA (pessoa física) e PEDIGREE PET SHOP E VETERINÁRIA LTDA a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, além do reconhecimento de excesso de execução. A decisão recorrida limitou-se à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, limitada a decisão à instauração do incidente (e não a análise de questões de defesa quanto ao mérito, especialmente quanto ao alegado excesso de execução e levantamento de eventuais constrições), tais matérias não podem ser apreciadas nesta sede. É que agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA INSTAURAÇÃO. DESCABIMENTO DE IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. ARRESTO CAUTELAR PREMATURO. 1. Se a decisão recorrida se limitou a determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nada tendo decidido acerca do acolhimento ou da rejeição do incidente, não há como conhecer do recurso na parte em que pede a ‘improcedência’ da pretensão de desconsideração. 2. Mostra-se prematuro o arresto cautelar em desfavor do patrimônio de terceiro estranho ao processo, determinado pela decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se a verificação de elementos concretos, após instrução probatória, que autorizem a excepcional desconsideração e as medidas constritivas dela decorrentes. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.” (Acórdão 1887139, 07401743820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ultrapassada a questão, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço parcialmente do recurso. Como visto, buscam os recorrentes a atribuição de efeito suspensivo à decisão pela qual determinada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Pela decisão recorrida, deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida por RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA, determinada a inclusão de “RICARDO MARTINS DA COSTA GUERRA, CPF n. 489.585.656-91; PET SHOP PEDIGREE, CNPJ n. 34.199.381-0001-00 e PEDIGREE PET SHOP E VETERINARIA LTDA, CNPJ: 53.656.044/0001-30 no polo passivo da demanda”, determinada citação para conhecimento e, querendo, apresentar contestação. E, nesta sede, buscam os recorrentes a concessão de efeito suspensivo à referida decisão, argumentando em suma que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não restaram preenchidos. Pois bem. Personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional aplicável quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Leciona a doutrina que “A desconsideração da personalidade jurídica ( ) pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). Nos termos do art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” “Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.” “Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Como se vê e nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente. “Assim, em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No ponto, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nesse sentido deve-se compreender o §4o do art. 134 do Novo CPC, que não foi feliz em prever que no requerimento cabe à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração, o que pode passar a equivocada impressão de que o requerente terá que apresentar prova pré-constituída e liminarmente demonstrar o cabimento da desconsideração. Na realidade, o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos Legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC, ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 13. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pp. 382/383). Portanto, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). De se ver que a instauração do incidente respectivo não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas somente o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. No mais, inexistente risco de dano; o próprio Código de Processo Civil determina a suspensão do processo de origem (art. 134, §3o, CPC: “A instauração do incidente suspenderá o processo”). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, informações dispensadas. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora